Tribunal: STF
Processo: ARE 1451405
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra despacho da Presidência deste Tribunal que determinou a devolução dos autos à origem pela sistemática da repercussão geral, tendo em vista que o “Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1279765 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1132), decidiu que: há repercussão geral - Mérito julgado”.



    2. A parte embargante sustenta, em síntese, que houve erro material no despacho proferido, uma vez que o objeto da ação seria a aplicabilidade da Emenda Constitucional nº 120/2022, promulgada após o recurso extraordinário que gerou o Tema 1132.



    3. O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    4. O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    5. Ademais, não procede a alegada ausência de identidade do caso com o Tema 1132, uma vez que o citado paradigma não iria discutir a aplicabilidade da Emenda Constitucional nº 120/2022. Isso porque já houve o julgamento do mérito do RE 1.279.765-RG (Tema 1132) em 19.10.2023, ocasião em que foi fixada a seguinte tese de julgamento:



    I - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal; II - Até o advento da Lei 9.646/2022, a expressão `piso salarial´ para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3º, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências. (grifos acrescentados)



    6. Nesse cenário, considerada a identidade material entre a controvérsia do presente feito e o debate do recurso paradigma no Plenário desta Corte, irrepreensível a decisão embargada.



    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente